Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-18.2019.8.11.9005
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000606-18.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POLLYANA JOAQUIM MORAIS COSTA - CPF: 937.413.911-15 (ADVOGADO), ONESIMO FERREIRA DA SILVA - CPF: 631.819.671-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

Mandado de Segurança no.:

1000606-18.2019.8.11.900

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Onesimo Ferreira da Silva

Impetrado:

Juizado Especial Cível de Rosário Oeste

Autoridade Coatora:

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

Litisconsorte:

Energisa Mato Grosso

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

30/04/2020

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

– SUSPENSÃO DE ENERGIA ELETRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Analisando os autos, foi verificado a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Sendo a energia elétrica um serviço essencial, é necessário a manutenção da liminar anteriormente concedida.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato acoimado ilegal praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível de Rosário Oeste, o qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicada pela Impetrante, para que a Litisconsorte proceda o restabelecimento de energia elétrica em sua residência.

Alega que o magistrado de 1a Instância indeferiu a tutela antecipada, sob o argumento teratológico de que a Impetrante não comprovou a verossimilhança de seu direito.

Irresignada com a decisão proferida, impetra o presente mandado de segurança postulando pela concessão de liminar para determinar o restabelecimento de energia em sua residência.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 26654959.

As informações não foram prestadas pelo juiz a quo, conforme certidão no ID n° 34837993.

A parte Litisconsorte Energisa S/A, devidamente citada, se manifestou no ID n° 28399485.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo não interesse no ID n° 31419045.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme narrado na decisão de concessão da Liminar, após detida análise dos autos do processo originário, no. 1000979-02.2019.8.11.0032, verifica-se, a existência de TOI que indica dívida por fatura de recuperação de consumo, apontada pela Litisconsorte, no valor de R$ 3.168,09, além de um parcelamento no valor de R$ 2.764,92 e uma fatura no valor de R$ 403,17, todas discutidas nessa mesma ação.

A Impetrante alega que o corte é indevido, juntamente com as cobranças que contesta, sendo que a não concessão da liminar no presente caso, incorre no perigo da demora, por se tratar de serviço essencial, cujas faturas que supostamente deram ensejo ao corte, estão sendo discutidas nos autos.

Verificou-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Quanto a fumaça do bom direito, a Impetrante comprova que recebeu 4 faturas no mesmo mês, e que está discutindo as mesmas nos autos por não reconhecer os débitos.

A verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos.

De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois o efeito de o Autor permanecer sem energia até o deslinde da ação refletem prejuízos em sua vida cotidiana, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis à parte Impetrante, visto que até a presente data o feito está em andamento no 1°grau.

Cabe ressaltar que, situação causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, causando constrangimento, não havendo dúvidas que a parte Impetrante irá sofrer maiores dissabores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda.

Portanto, mantido o deferimento da liminar pretendida, pelo que deve a energia da Impetrante ser restabelecida, devendo ser suspensas as cobranças referentes aos débitos questionados na ação principal, incluindo abstenção de negativação, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Frise-se que, conceder a antecipação da tutela não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo e ainda, que a Impetrante deverá continuar com o pagamento pontual de suas faturas posteriores enquanto o processo principal estiver em discussão.

Assim, ante a comprovada condição de hipossuficiência da Impetrante,
concedo-lhe a segurança
,

mantendo a liminar anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

Comunique-se ao magistrado acerca da presente decisão.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020